Tribunal: TJSP
Processo: 1002404-31.2022.8.26.0456
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de obrigação de não fazer cumulada com inexigibilidade de débito e indenização por dano moral julgada parcialmente procedente. Acórdão que deu provimento parcial à apelação interposta pela autora, ora embargante. Suposto erro material. Vício inexistente.
De acordo com firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de obrigação de não fazer cumulada com inexigibilidade de débito e indenização por dano moral julgada parcialmente procedente. Acórdão que deu provimento parcial à apelação interposta pela autora, ora embargante. Suposto erro material. Vício inexistente.
De acordo com firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida. Ademais, somente a contradição interna autoriza o manejo desta espécie recursal, não, porém, alegada divergência com outros pronunciamentos judiciais.
EMBARGOS REJEITADOS.